Tribunal: STF
Processo: ARE 1073239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.
    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.424/1996.
    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.
    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.
    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei nº 9.424/96.
    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.
    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.
    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. Art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.
    8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo condenou a União no montante de 5% do valor da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
    9. Apelação parcialmente provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (págs. 91-92 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXI e XXXVI, da mesma Carta, bem como do art. 60 do ADCT.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do recurso extraordinário (documento eletrônico 27).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, cumpre frisar que o presente agravo não se volta contra a decisão que negou seguimento ao RE com fundamento no Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, mas apenas quanto à conclusão de que a suposta violação do art. 5º, XXI, da CF e do art. 60 do ADCT, exigiria a prévia análise de legislação infraconstitucional.
    Ainda assim, a pretensão recursal não merece acolhida.
    A discussão em torno da alegada violação do art. 21, XXI, da Constituição Federal já foi apreciada em diversos julgados, estando presente o mesmo Ente federado. Nestes julgamentos o Supremo Tribunal Federal concluiu pela natureza reflexa da ofensa constitucional, pois necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático-probatório dos autos. Neste sentido, cito o ARE 1.206.359/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, RE 1.241.000/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 1.122.521/PE, dentre outros.
    Em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional”.
    Por outro lado, o tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.906/1994). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.906/94, 9.424/96 e 11.494/07), o que é vedado em sede de recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:
    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 
    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.
    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.
    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.
    4. Suspensão parcialmente deferida” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator